Tribunal: TJPA
Processo: 0809340-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809340-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SHIRLEY ADRIANA SOUZA RODRIGUES, MUNICIPIO DE MARABA, AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME, ESTERFFERSON DE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. DESVINCULAÇÃO DE DÉBITOS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer para determinar a suspensão de débitos de IPVA, multas e taxas incidentes sobre veículo arrematado em leilão público, relativos a período posterior à alienação, mas ainda registrados em nome da ex-proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se era cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) se o DETRAN/PA pode ser compelido a desvincular débitos posteriores à arrematação de veículo em leilão, ainda que não efetivada a transferência no RENAVAM; (iii) se é legítima a imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso contrário a jurisprudência dominante, sendo legítima a negativa de provimento quando a matéria se encontra pacificada no STJ e neste Tribunal.
4. A arrematação em hasta pública configura aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, rompendo a cadeia de responsabilidades e afastando a imputação de débitos posteriores ao ex-proprietário.
5. A Resolução nº 623/2016 do CONTRAN impõe ao órgão executivo de trânsito a obrigação de promover a desvinculação dos débitos incidentes sobre o veículo leiloado, cabendo ao DETRAN, como gestor do RENAVAM, adotar as providências administrativas necessárias.
6. A natureza propter rem dos débitos não autoriza a manutenção de registros em nome de quem não mais detém a propriedade do bem, sendo a inércia do arrematante irregularidade a ser solucionada pela Administração.
7. A multa cominatória constitui meio coercitivo legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, inexistindo impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a decisão monocrática que nega provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante. 2. A arrematação de veículo em leilão público configura aquisição originária da propriedade, afastando a responsabilidade do ex-proprietário por débitos posteriores, cabendo ao DETRAN promover a respectiva desvinculação no sistema de registro. 3. A multa diária é cabível para compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer juridicamente possível.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV; CTN, art. 130, parágrafo único; CTB, art. 131, § 2º; Resolução CONTRAN nº 623/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, jurisprudência consolidada sobre aquisição originária em hasta pública; TJPA, AI nº 0811087-89.2019.8.14.0000; TJPA, AC nº 970210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
, contra a decisão monocrática de Id. 30271419, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
SHIRLEY ADRIANA SOUZA RODRIGUES
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Shirley Adriana Souza Rodrigues, pleiteando a desvinculação de débitos de IPVA, multas e taxas incidentes sobre o veículo de placa JUN 1892/PA, sob o fundamento de que o referido bem foi objeto de leilão público realizado pelo DMTU/Marabá em 02/04/2019, sendo arrematado por terceiro (Esterfferson de Souza da Silva). Argumenta a autora que, apesar da alienação em hasta pública, os débitos gerados posteriormente à arrematação continuam sendo lançados em seu nome, em razão da inércia do arrematante em promover a transferência de propriedade no sistema RENAVAM.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o DETRAN/PA e o Município de Marabá suspendam a eficácia dos débitos imputados à autora após a data da arrematação, sob pena de multa diária, fundamentando que a arrematação em leilão configura aquisição originária, não podendo a ex-proprietária ser responsabilizada por infrações e tributos posteriores à venda.

Iniciando o processamento recursal, o DETRAN/PA interpôs Agravo de Instrumento visando reformar a decisão liminar, alegando a impossibilidade de suspender débitos de natureza propter rem enquanto não formalizada a transferência de propriedade. Em julgamento monocrático, neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada.

A ementa da referida decisão monocrática restou assim delineada:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DÍVIDAS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de evidência para suspender a eficácia de débitos vinculados a veículo alienado em leilão público, realizados após a arrematação, mas ainda registrados em nome da agravada, ex-proprietária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o DETRAN/PA pode ser compelido a desvincular os débitos incidentes sobre veículo leiloado, posteriores à arrematação, ainda que o arrematante não tenha promovido a devida transferência de propriedade no sistema RENAVAM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A arrematação em hasta pública configura aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, desonerando o bem de ônus anteriores e posteriores, salvo débitos abatidos do preço do leilão. 4. A ausência de transferência de propriedade pelo arrematante não transfere ao ex-proprietário a responsabilidade por débitos posteriores, sendo irregularidade administrativa a ser corrigida pelo órgão de trânsito competente. 5. De acordo com a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, compete ao DETRAN/PA a desvinculação dos débitos do veículo arrematado, inclusive em caso de inércia do arrematante. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA reconhece a ilegitimidade do ex-proprietário por débitos posteriores à arrematação e a obrigação do DETRAN de regularizar o registro. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A arrematação em hasta pública de veículo implica aquisição originária da propriedade, desonerando o bem de débitos anteriores e posteriores à venda, os quais devem ser sub-rogados no preço da arrematação. 2. Cabe ao DETRAN a desvinculação dos débitos incidentes sobre veículo leiloado, independentemente da efetivação da transferência de propriedade pelo arrematante.

Inconformado com a decisão monocrática, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 31536718).

Em suas razões, sustenta que a decisão monocrática afronta os artigos 932 e 1.011 do CPC, pois teria se baseado em julgados meramente persuasivos e não em precedentes vinculantes, o que impediria o julgamento unipessoal. No mérito, defende que o lançamento de débitos é exercício de dever legal, visto que os tributos e encargos possuem natureza propter rem e vinculam-se ao registro do veículo até que a transferência seja formalizada, conforme o art. 131, § 2º, do CTB.

Alega, ainda, que não possui competência para suspender multas oriundas de outros entes autuadores, como o DMTU/Marabá, e que a responsabilidade pela atualização do sistema seria do arrematante. Por fim, questiona a imposição de multa cominatória, afirmando haver impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação.

Devidamente intimada para se manifestar, a agravada deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de Id. 34080226.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

A controvérsia em exame cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que manteve a obrigação do DETRAN/PA de suspender a eficácia de débitos incidentes sobre veículo alienado em leilão público, cujas infrações e tributos ocorreram em data posterior à arrematação, mas permanecem vinculados ao nome da ex-proprietária. Adianto que a insurgência do agravante não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação do julgamento monocrático por suposta ausência de precedentes vinculantes, cumpre esclarecer que o art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, bem como ao entendimento consolidado em súmulas ou jurisprudência dominante.

No caso em tela, a decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que legitima a atuação unipessoal do relator em prol da celeridade e eficiência processual. A mera alegação de que os julgados citados não possuem efeito vinculante stricto sensu não subsiste quando a matéria já se encontra pacificada nos tribunais pátrios.

No mérito, o argumento de que os débitos possuem natureza propter rem e devem permanecer vinculados ao registro da ex-proprietária até a transferência formal não resiste à análise da natureza jurídica da arrematação em hasta pública.

Como destacado na decisão monocrática, a arrematação em leilão configura aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Tal instituto tem o condão de romper a cadeia de responsabilidades anterior, desonerando o bem de ônus anteriores e, por extensão lógica e jurídica, impedindo que o ex-proprietário responda por dívidas geradas após a perda do domínio e da posse direta do bem.

A responsabilidade do DETRAN/PA no caso é evidente e decorre do seu papel de órgão executivo de trânsito e gestor do sistema de registro.

O requisito da legalidade estrita invocado pela autarquia é plenamente atendido pela interpretação sistemática do ordenamento, reforçada pela Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, conforme se observa do previsto nos artigos 25, §§ 1º e 2º e artigo 26 da Resolução 623/2016-CONTRAN,
in verbis
:

Art. 25. Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10(dez) dias.

§2º. Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro.

Portanto, da análise do disposto na Resolução 623/2016-CONTRAN, não restam dúvidas de que cabe ao órgão executivo de trânsito, no caso do Departamento de Trânsito do Estado do Pará –
DETRAN
/PA, a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o
veículo
leiloado.

Ademais, no que tange à alegação de incompetência para suspender débitos de outros entes, como o Município de Marabá, a decisão monocrática foi acertada ao reconhecer que, sendo o DETRAN o gestor do banco de dados estadual de veículos, é ele quem detém a capacidade técnica e operacional de suspender a visibilidade e a cobrança desses débitos no prontuário que gera o licenciamento anual. A imposição dessa obrigação não configura ingerência na esfera tributária alheia, mas sim o cumprimento de uma obrigação de fazer voltada à proteção dos direitos da personalidade da agravada, que se vê cobrada por débitos que não lhe pertencem.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do agravante, pois, embora a
hasta

pública
tenha sido conduzida pelo DMTU de Marabá, cabe ao
DETRAN
/PA, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito e gestor do RENAVAM, adotar as providências necessárias para assegurar que a titularidade do bem reflita a realidade fática e jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a administração
pública
responde solidariamente pela omissão no dever de efetivar a transferência de propriedade em casos de leilão público.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DESVINCULAÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DO
DETRAN
. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar que o Município de Canaã dos Carajás e que o
DETRAN
/PA procedam a realização dos atos necessários para a transferência da propriedade do bem arrematado em leilão, desvinculando-o de dívidas anteriores, conforme responsabilidade prevista na RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN. 3. Probabilidade de direito e perigo de dano em favor do agravado. Jurisprudência do TJPA. 4. Agrado de Instrumento conhecido e improvido. (Processo nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática em 2020-02-21)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM
HASTA

PÚBLICA
. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em razão da promulgação da sentença ter ocorrido em 28 de novembro de 2016, "in casu", aplica-se as normas previstas no Código de Processo Civil/15. 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (
DETRAN
/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de arrematação de veículo em
hasta

pública
, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária. 4. No caso, ainda que a autarquia de trânsito não tenha observado as normas administrativas para fins de desvinculação do prontuário de débitos relativos ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de veículos adquiridos em leilão no período anterior à sua aquisição, registra-se que a situação mencionada pelo apelante em nada afasta a inexistência de responsabilidade do recorrido quanto aos débitos tributários pretéritos à arrematação do bem, pelo que a sentença recorrida não merece reproche. 5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 17 de setembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (970210, 970210, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO
DETRAN
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O
DETRAN
foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o
DETRAN
/Pa é parte responsável pelo adimplemento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. (3153660, 3153660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)"

Assim, a inércia do arrematante em promover a transferência no sistema RENAVAM constitui irregularidade administrativa que deve ser combatida pelo Estado contra o novo adquirente, não podendo servir de pretexto para perpetuar cobranças indevidas contra quem não mais detém a propriedade do veículo.

Por fim, quanto à multa diária (astreintes), entendo que sua manutenção é necessária como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial. Não há que se falar em impossibilidade jurídica de cumprimento, uma vez que a desvinculação de débitos no sistema informatizado é ato administrativo rotineiro dos órgãos de trânsito após a realização de leilões. A multa apenas incidirá caso a autarquia opte pela resistência injustificada à ordem judicial. Portanto, não tendo o agravante trazido qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de desestabilizar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026